Tribunal: TJSP
Processo: 2206582-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência do executado contra decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade, ao fundamento de que as matérias veiculadas exigem dilação probatória e não são cognoscíveis de ofício. Pretensão de reforma para apreciação da exceção ou julgamento imediato do mérito, sustentando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência do executado contra decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade, ao fundamento de que as matérias veiculadas exigem dilação probatória e não são cognoscíveis de ofício. Pretensão de reforma para apreciação da exceção ou julgamento imediato do mérito, sustentando excesso de execução, nulidade da cláusula penal e critérios legais de atualização do crédito.
2. ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Afastada. Instrumento de confissão de dívida que ostenta os requisitos formais previstos no inciso III do art. 784 do CPC/15. Cláusula contratual expressa reconhecendo o caráter de título executivo extrajudicial. Obrigação com termo certo para pagamento. Ausência de demonstração de qualquer defeito capaz de comprometer a liquidez, certeza ou exigibilidade da obrigação (CPC/15, art. 783).
3. EXCESSO DE EXECUÇÃO E REVISÃO DE ENCARGOS. Descabimento. Alegações quanto à abusividade da multa moratória, cumulação de índices, metodologia de atualização, incidência da SELIC, cálculo de encargos, critérios de correção e detalhamento dos cálculos exigem análise técnica e contraditório, não se compatibilizando com os limites da exceção de pré-executividade. Inadmissibilidade do exame dessas matérias em sede de exceção, que não substitui os embargos à execução, nos termos do inciso III do art. 917 do CPC/15 e da jurisprudência consolidada deste E. Tribunal de Justiça.
4. RECURSO NÃO PROVIDO.